Tribunal: TJDFT
Processo: 0725251-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725251-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. VALOR EXCESSIVO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring. 2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento sobre a origem do débito, e notadamente quanto à impertinência da prova para comprovação da alegação de mútuo verbal alegado pelo apelante. 3. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, mas é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio. 4. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil. 5. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor. 6. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a emissão emitidos título de crédito como garantia de contrato de factoring, de modo a transferir o faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico, relativo à operação de fomento mercantil. 6.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução. 7. A fixação da verba honorária de acordo com o valor da causa resultaria em valor injustificável, pois excessivamente elevado, ensejando enriquecimento sem causa, de modo que se mostra necessária a reforma da sentença, para que seja realizada valoração equitativa com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, em valor adequado frente as peculiaridades da causa, resultando com digna e justa remuneração ao advogado da parte. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, porque seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide e com a não realização de da audiência de instrução e julgamento, onde poderiam ser ouvidas as testemunhas; c) artigos 373, inciso II, do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, ao exigir elementos físicos para demonstrar a existência da relação entabulada, ignorando as provas capazes de comprovar um ajuste verbal. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer no ID 25555270 – Pág. 46 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042) e Edvaldo Borges de Araújo (OAB/DF 12.463). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do CPC, 107 e 112, ambos do CCB, pois, a Corte Superior entende, com base em seu verbete sumular 7, que: a) "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios” (AgInt no AREsp 1802174/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 28/4/2021); b) apurar a suficiência ou não das provas para o julgamento da lide exige o reexame de matéria fático-probatória (EDcl no AgInt no AREsp 1281096/SP, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJ-e de 20/4/2021). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042) e Edvaldo Borges de Araújo (OAB/DF 12.463). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015